Tribunal: TJDFT
Processo: 0025196-06.2014.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. PROTESTO E PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1- O recorrente pretende a cassação da sentença e retomada do cumprimento de sentença tendo em vista o erro in procedendo do magistrado ao homologar o acordo celebrado entre as partes sem observar as condições impostas.
2- Incide as regras do procedimento da execução à fase de cumprimento de sentença no caso de inexistência de regra própria (artigo 771, caput). O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
3- Segundo a jurisprudência, e à luz do princípio celeridade, do devido processo legal e da efetividade na satisfação da obrigação alimentar, havendo interesse das partes na suspensão do feito, não há que se falar em extinção do processo.
4- São permitidos o protesto do título judicial (artigo 528, §1o do CPC) e a prisão civil no caso do descumprimento das prestações ao longo do cumprimento (HC n. 873.358/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.).
5- No caso, não é possível identificar as exatas condições do acordo tampouco se houve efetivamente o descumprimento dos seus termos. Portanto, os autos devem retornar ao juízo de origem para o esclarecimento das cláusulas da transação e para acompanhar o seu real cumprimento assim como retomar o procedimento para satisfação da obrigação alimentar no caso de descumprimento.
6- APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.